Tribunal: TJES
Processo: 5011777-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011777-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DAVID PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011777-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S A

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA DAVID PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. APÓS A APRESENTAÇÃO DA TED NA CONTESTAÇÃO DEVERIA A AUTORA TER TRAZIDO AOS AUTOS O EXTRATO DA SUA CONTA JUNTO À CEF PARA COMPROVAR QUE NÃO RECEBEU. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA DA PENHA DAVID PEREIRA em face de BANCO SAFRA S A.

Em síntese, a parte autora narrou que foram realizados descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário a título de um empréstimo consignado que afirmou jamais ter contratado. Sustentou que foi vítima de fraude bancária, não tendo firmado qualquer contrato com o requerido e, tampouco, recebido os valores correspondentes ao suposto empréstimo. Aduziu que só tomou ciência dos descontos ao consultar o extrato de pagamento junto ao INSS. Por fim, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a ausência de tentativa de solução administrativa, a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade da matéria, a prescrição, a ausência de representação válida, bem como impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alegou que a autora contratou o empréstimo consignado sob o n.º 865359 em 16/03/2015, com pagamento previsto em 72 parcelas. Afirmou que o valor de R$ 2.207,20 (dois mil, duzentos e sete reais e vinte centavos) foi regularmente liberado e depositado na conta da autora (Agência 1670, Conta 2466423, da Caixa Econômica Federal) por meio de TED no dia 16/03/2015. Justificou a ausência do contrato por extravio do documento físico devido ao lapso temporal de 10 anos entre a contratação e a propositura da ação, informando que a contratação foi feita através de correspondentes bancários parceiros. Questionou a atitude da autora em reclamar a suposta fraude apenas dez anos após a formalização do contrato (04/06/2025). Alegou que a demora no ajuizamento da ação e a utilização do valor depositado violam a boa-fé objetiva. Defendeu a ausência de ato ilícito e nexo causal, alegando que a indenização por dano moral não é devida, pois não houve falha na prestação de serviços. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu a minoração do
quantum
indenizatório. Sustentou que o pedido de restituição em dobro deve ser afastado, pois não há prova de má-fé por parte do banco, sendo que a devolução em dobro só é cabível nessa hipótese. Subsidiariamente, caso haja condenação, requereu que a restituição seja feita de forma simples. Pugnou que, na hipótese de condenação, seja determinada a compensação/abatimento do valor de R$ 2.207,20 (dois mil, duzentos e sete reais e vinte centavos) creditado na conta da autora, devidamente atualizado, sob pena de enriquecimento ilícito. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de empréstimo consignado que originou os descontos questionados;

b)
CONDENAR
o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, com correção monetária a partir de cada desconto e juros legais a contar da citação, pela taxa selic, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de

sentença;

c)
CONDENAR
o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta sentença, pela taxa selic;

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16629605, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito devolutivo ao recurso. No mérito, alega que a condenação por danos morais deve ser reformada, visto que não houve qualquer dano extrapatrimonial no caso. Argumenta que o dano moral pressupõe lesões que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não foi comprovado. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando ser "exorbitante" e desvirtuar o caráter compensatório para punitivo, o que geraria enriquecimento sem causa. Contesta a aplicação da função punitiva (
punitive damages
) no ordenamento jurídico brasileiro, defendendo que a indenização deve se medir pela extensão do dano (art. 944, caput, do Código Civil). Sustenta que a restituição em dobro é incabível, pois não há prova de má-fé por parte do banco, sendo que tal penalidade exige comportamento temerário ou malicioso, o que não ocorreu. Afirma que o contrato de empréstimo foi legítimo e o valor contratado foi depositado na conta da autora, conforme comprovante de TED. Requer, em caso de eventual condenação, a compensação/abatimento do valor de R$ 2.207,20 (creditado via TED na conta da autora em 16/03/2015) do montante devido ao autor, para evitar o enriquecimento ilícito. Defende que, declarada a inexistência do negócio, as partes devem retornar ao
status quo ante
(art. 182 do CC). Argumenta a aplicação do instituto da
Supressio
, em razão do lapso temporal de 10 anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, o que seria incompatível com a boa-fé objetiva. Pede a reforma da sentença para que os juros de mora e a correção monetária sobre os danos morais incidam a partir da data da fixação na sentença ou acórdão (art. 407 do CC e Súmula 362 do STJ), e não do evento danoso, alegando que o dano moral só adquire expressão pecuniária a partir da decisão judicial que o arbitra. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade da relação contratual entre as partes, a repetição de indébito em dobro, a compensação de valores, bem como a existência de danos morais indenizáveis, seu
quantum
e a correção monetária aplicável à condenação imposta.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

Contudo, no caso concreto, a parte recorrente não comprovou de forma suficiente a adesão da parte recorrida ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos, uma vez que não apresentou nem mesmo o respectivo instrumento contratual assinado pela parte.

Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E, ademais, constata-se que a consumidora cumpriu o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a fornecedora falhou em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, devendo responder objetivamente pelos danos causados.

Quanto a restituição a ser feita pela recorrida, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Com relação a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas, constato que tal medida se revela necessária para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o disposto no art. 884 do Código Civil, e para assegurar o restabelecimento do
status quo ante
e da isonomia contratual.

Assim, conforme se extrai dos autos, houve liberação de valores em favor da recorrida no curso da relação contratual (ID nº 16629595), circunstância que impõe a reforma da sentença para autorizar a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas, dado que após a apresentação do comprovante de TED, autora deveria ter trazido aos autos o extrato da sua conta da Caixa Econômica Federal para comprovar que não recebeu a quantia, o que não fez.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Com efeito, o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) se afigura irretocável. O montante fixado não é teratológico ou irrisório e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se coaduna com os precedentes jurisprudenciais hodiernos, cumprindo, assim, seu duplo desiderato: o de compensar a vítima pelo abalo suportado e o de punir o agente causador do dano.

No tocante à correção monetária incidente sobre a condenação por danos extrapatrimoniais, verifica-se que, não obstante as alegações da parte recorrente, a sentença já determinou a aplicação da atualização a partir da data do arbitramento, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. Assim, inexiste necessidade de reforma quanto ao ponto impugnado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, tão somente para
AUTORIZAR
a compensação dos valores devidos pela parte recorrente com àqueles liberados em favor da parte recorrida.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização).

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)